Tribunal: TJBA
Processo: 8001272-83.2019.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001272-83.2019.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SILEIDE DOS SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): JOSE LEONI MACHADO BOA SORTE, MARIA PAULA GALVAO NUNES BOA SORTE APELADO: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. REDUÇÃO DE TETO LEGAL. ALEGAÇÃO DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REDUÇÃO NOMINAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comercial e Fazenda Pública da Comarca de Dias D’Ávila, que julgou improcedente ação ajuizada por servidora municipal, na qual se buscava o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 7º da Lei Municipal nº 500/2016 e o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da redução do teto da gratificação de produtividade de 100% para 90% da remuneração do Secretário Municipal. 2. A apelante sustenta que a modificação legislativa acarretou diminuição nominal de seus ganhos, violando o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV), alegando ainda atraso e inconsistências na implementação do novo regime remuneratório. II. Questão em discussão 3. Examina-se se a alteração do teto da gratificação de produtividade, prevista na Lei Municipal nº 500/2016, configurou violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, por suposta redução nominal da remuneração total percebida pela servidora. III. Razões de decidir 4. A gratificação de produtividade possui natureza “pro labore faciendo”, variável e condicionada ao desempenho, não integrando o vencimento básico. O servidor público não detém direito adquirido a regime jurídico remuneratório, sendo lícitas alterações legislativas que modifiquem critérios de cálculo, desde que preservado o valor nominal global da remuneração. 5. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (v.g., STF, ADPF 495/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 09/05/2023; STJ, AgInt no REsp 1.598.310/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 22/05/2023) reconhece a possibilidade de reestruturações remuneratórias, desde que não resultem em redução nominal de vencimentos. 6. No caso concreto, não restou comprovado pela apelante que tenha havido redução efetiva de sua remuneração após a alteração legal. As fichas financeiras acostadas aos autos não demonstram decréscimo nominal, e o ônus da prova incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. 7. Ausente prova robusta de violação ao princípio da irredutibilidade, a mera modificação do teto da gratificação variável não configura afronta constitucional, devendo prevalecer a presunção de legitimidade da norma municipal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A redução do teto de gratificação variável de produtividade não configura violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos quando inexistente prova de diminuição nominal da remuneração total do servidor.” “O servidor público não possui direito adquirido à forma de cálculo ou ao regime jurídico de vantagens, desde que preservado o valor nominal global percebido.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 495/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 09/05/2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.598.310/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 22/05/2023; TJ-BA, APL nº 0000137-73.2013.8.05.0272, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 19/08/2022; TJ-BA, APL nº 0515739-11.2018.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 14/05/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001272-83.2019.8.05.0074, em que figuram como apelante SILEIDE DOS SANTOS DE OLIVEIRA e como apelada MUNICIPIO DE DIAS DAVILA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.